Tribunal: TJDFT
Processo: 0042247-36.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042247-36.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ALESSANDRA SANTOS DAPPER, OFX EMPRESA DE COBRANÇA E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA CABÍVEL À PARTE AUTORA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação é ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo (art. 239, do CPC). 2. Escorreita a sentença que extingue o processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC), se a parte deixa de tomar as medidas cabíveis para promover a citação da parte executada, mormente quando indicadas especificamente pelo juízo, adotando conduta que malfere os princípios da boa-fé, de razoável duração, economia e celeridade processuais. 3. A extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), prescinde da intimação pessoal da parte. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que o presente feito não deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, tendo em vista que não teria ficado inerte em realizar os devidos atos processuais. Sustenta que deveria ter sido intimado pessoalmente para dar andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias. Pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 (ID 39817793). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto ao alegado malferimento ao artigo 485, inciso IV, do CPC, porquanto restou assentado no acórdão vergastado: “Nesse contexto, observa-se que a parte exequente/apelante se manteve inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para providenciar as diligências necessárias à promoção da citação, ainda que por edital, das devedoras, após indicação do juízo sobre a ausência de esgotamento dos meios para citação da partes executadas/apeladas, em evidente observância aos princípios da colaboração e boa-fé (...). Veja-se que foi devidamente observada a prévia intimação do advogado da parte exequente/apelante, para o fim especificamente determinado, não se cogitando, portanto, de necessidade de requerimento da parte adversa ou intimação pessoal da parte exequente (...). Verifica-se que o juiz (...) promoveu investigação nos autos e especificou medidas pendentes a serem adotadas, contudo sem a imprescindível contrapartida da parte para o deslinde do processo” (ID 38350655). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de ID 39817793, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027